Tribunal: TJBA
Processo: 0700549-73.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0700549-73.2021.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM:VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0700549-73.2021.8.05.0274 RECORRENTE: EVERTON BRUNO DOS SANTOS MIRANDA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: RAPHAEL ALVES SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: LUCIANA SANTOS SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700549-73.2021.8.05.0274, oriundos da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como recorrente Everton Bruno dos Santos Miranda e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0700549-73.2021.8.05.0274)